Tribunal: TJES
Processo: 5032505-10.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032505-10.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: JONATHAN SILVA DOS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE NA ABERTURA DE CONTA. ESTELIONATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que, ao diligenciar junto ao banco requerido, tomou ciência de que seus dados pessoais haviam sido utilizados para abertura de conta na referida instituição, bem como de que estavam registradas, em seu nome, algumas pendências financeiras, inclusive com a empresa corré. Relata que realizou reclamação junto ao PROCON, a fim de solucionar a controvérsia, oportunidade em que a segunda demandada, empresa mesmo grupo econômico mantido pelo primeiro corréu, teria reconhecido a falha na prestação de seus serviços, comprometendo-se a cancelar o negócio jurídico avençado em seu nome, assim como a baixar os débitos em aberto.

2. Sentença que julgou procedente os pedidos autoras da seguinte forma:
Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando que a contratação ocorreu de forma legítima, culpa exclusiva de terceiro e a inexistência de danos morais, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

4.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

5. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, a instituição financeira incumbe um zelo ainda maior no momento da contratação com consumidor, sobretudo, no que diz respeito à prestação de informações claras, ostensivas e verdadeiras. No caso em comento, o recorrido foi capaz de comprovar que não anuiu com a abertura da conta corrente. É
dever dos fornecedores de serviços redobrar a vigilância no sentido de impedir a proliferação de golpes, adotando mecanismos de proteção, já que é alvo deste tipo de fraude, fato que se insere no risco da atividade.
Assim, é irretocável a sentença de piso que reconheceu a inexistência da dívida e a não regularidade na abertura da conta, além da
ocorrência dos danos morais. Danos morais arbitrados conforme razoabilidade (Enunciado 32).

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)